Tribunal: TJDFT
Processo: 0729977-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0729977-58.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALINE MAIRA PRETTO SOUTO PEREIRA AGRAVADO: MARCELO DE SOUZA SANTOS ARAUJO, SIMONE DA SILVA ARAUJO SANTOS D E S P A C H O Encaminhem-se os autos a Defensoria Pública do Distrito Federal para apresentação de resposta ao Agravo de Instrumento. Após, voltem conclusos. Brasília – DF, 24 de março de 2023. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator